Tribunal: TJMT
Processo: 1018011-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018011-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), EDMILSON FERREIRA DA COSTA - CPF: 710.025.021-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGO AMBIENTAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL FAMILIAR. ATIVIDADE DE SUBSISTÊNCIA. EXCEÇÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em sede de ação ordinária, deferiu tutela provisória de urgência em favor de agricultor assentado em projeto de reforma agrária, suspendendo os efeitos dos Termos de Embargo n. 21204153 e 5601000824. A decisão determinou a exclusão do imóvel da lista de áreas embargadas da SEMA/MT e autorizou a continuidade das atividades de subsistência no local. A parte autora alegou que exerce agricultura familiar em regime de subsistência e que o embargo inviabiliza sua sobrevivência, sendo excepcionada pela legislação ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a manutenção da tutela provisória que suspendeu os efeitos de termos de embargo ambiental lavrados em pequena propriedade rural explorada em regime de economia familiar, à luz da legislação ambiental que excepciona atividades de subsistência da aplicação dessa medida cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O embargo ambiental constitui medida administrativa cautelar prevista na legislação ambiental para cessar atividades lesivas ao meio ambiente, conforme art. 72, VII, da Lei no 9.605/1998 e art. 116 da Lei Complementar Estadual n. 232/2006.

4.

A legislação ambiental federal e estadual excepciona expressamente da aplicação do embargo as atividades de subsistência realizadas em pequenas propriedades rurais familiares (art. 16 do Decreto Federal no 6.514/2008; art. 18 do Decreto Estadual no 1.436/2022; art. 51, §1o, do Código Florestal).

5.

O agravado preenche os requisitos legais do art. 3o da Lei no 11.326/2006, sendo agricultor familiar assentado pelo INCRA em imóvel com área inferior a um módulo fiscal e beneficiário do PRONAF, o que caracteriza sua atividade como de subsistência.

6.

A jurisprudência do TJMT tem se consolidado no sentido de que a atividade de subsistência em pequena propriedade rural não deve ser objeto de embargo ambiental, ressalvados os casos de infração diretamente relacionada à atividade.

7.

A ponderação entre os princípios constitucionais da proteção ambiental (art. 225 da CF/88) e da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III), direito à alimentação (art. 6o) e função social da propriedade (art. 186) revela que o embargo, no caso concreto, é desproporcional, podendo a proteção ambiental ser garantida por outros meios sancionatórios.

8.

Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a tutela de urgência, pois há probabilidade do direito e risco de dano à subsistência do agravado, sendo a medida reversível e equilibrada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1o, III; 6o; 186; 225, caput; Lei no 9.605/1998, art. 72, VII; Lei no 11.326/2006, art. 3o; Lei no 12.651/2012, arts. 3o, V, e 51, §1o; Decreto no 6.514/2008, art. 16; Decreto Estadual no 1.436/2022, art. 18; Lei Complementar Estadual no 232/2006, art. 116; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Ag. Inst. no 1009903-25.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 14.08.2024;
TJMT, Ag. Inst. no 1016689-85.2024.8.11.0000, Rel.a Des.a Anglizey Solivan de Oliveira, j. 26.11.2024;
TJMT, Ag. Inst. no 1021309-77.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 01.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Ordinária no 1022722-31.2025.8.11.0041, deferiu tutela provisória de urgência para suspender os efeitos dos Termos de Embargo n. 21204153 e 5601000824, determinando a exclusão do imóvel da parte autora da lista de áreas embargadas da SEMA/MT e autorizando a continuidade das atividades de subsistência no local.

Na origem, EDMILSON FERREIRA DA COSTA ajuizou ação ordinária em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a concessão de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos dos Termos de Embargo n. 21204153 e 5601000824, com a retirada da
propriedade rural do requerente da lista de áreas embargadas da SEMA, cadastrando-se o desembargo no
Geoportal
. No mérito, pugnou pela confirmação da tutela, com o acolhimento das teses autorais e consequente cancelamento dos Termos de Embargo mencionados.

O autor sustentou que foi autuado em 23.05.2021 e 03.10.2024 por agentes do órgão ambiental por supostamente destruir/desmatar vegetação nativa no bioma amazônico, sendo lavrados os Autos de Infração n. 21203362 e 5601000724, e os Termos de Embargo/Interdição n. 21204153 e 5601000824, cujas responsabilidades administrativas estão sendo apuradas no âmbito dos Processos Administrativos n. 220672/2021 e 003860/2024.

Aduziu que utiliza o seu pequeno imóvel rural exclusivamente para o desempenho de atividades em regime de economia familiar de subsistência, o que constituiria exceção ao embargo, conforme legislação ambiental vigente.

O Juízo
a quo
deferiu a liminar, por entender que, numa análise sumária, própria dessa fase processual, o acervo probatório constante nos autos dá suporte ao pedido liminar, mormente por demonstrar que a parte agravada é beneficiária do projeto de reforma agrária, enquadrando-o como agricultor e empreendedor apto a explorar atividade rural em regime de economia familiar/subsistência (art. 3o, da Lei n. 11.326/06), situação que evidencia a probabilidade do direito sustentado.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Agravo de Instrumento, alegando, em síntese: a) a concessão indevida da liminar, pois o fato de ser considerado pequeno produtor rural não pode ser, por si só, indicativo de que sua propriedade seja considerada como fonte única de sua sobrevivência, bem como não pode autorizar o agravado a desrespeitar as regras ambientais; b) que o agravado não se desincumbiu do ônus de comprovar nos autos que a propriedade embargada é sua única fonte de renda; c) a inexistência de probabilidade do direito, pois a lavratura do termo de embargo é uma imposição legal em casos de infrações às normas ambientais, sobretudo porque foi efetivado em virtude de o agravado ter destruído um total de 12,2071 hectares de vegetação nativa, sem autorização do órgão ambiental competente.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão objurgada, restaurando os efeitos do Termo de Embargo n. 21204153.

O
p
edido de efeito suspensivo
foi indeferido por este relator
, mantendo
incólume
a decisão do juízo monocrático que deferiu a tutela de urgência.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões, nas quais alega, em resumo: a) a comprovação de que exerce atividade de agricultura familiar em regime de subsistência, possuindo Declaração de Aptidão ao PRONAF válida até 2027, Cadastro de Agricultor Familiar (CAF), certidão de assentado expedida pelo INCRA, declaração de subsistência, notas fiscais e fotografias de sua atividade rural; b) que a
aplicação do embargo atinge diretamente sua subsistência e afronta o princípio da dignidade humana, sendo excepcionada pela legislação ambiental (art. 16 do Decreto Federal 6.514/2008 e art. 18 do Decreto Estadual 1.436/2022); c) que há vícios nos processos administrativos ambientais, inclusive excesso de prazo no Processo Administrativo no 220672/2021, instaurado em 2021 sem decisão administrativa final; d) que o embargo não pode ser aplicado nos casos em que a infração de desmatamento ocorrer fora da área de preservação permanente ou reserva legal, conforme art. 18, §1o, do Decreto Estadual n. 1.436/2022; e) que ocorreu erro de proibição, pois o INCRA impõe que os assentados mantenham a função social do imóvel; f) que não há provas de autoria da infração ambiental; g) que o recurso viola o princípio da dialeticidade.

O Ministério Público, no parecer de I
d
297531876, manifestou-se pelo provimento do agravo de instrumento, para reformar a decisão de primeiro grau, reconhecendo a legalidade dos Termos de Embargo/Interdição no 21204153 e 5601000824, restabelecendo seus efeitos, ainda que incidentes sobre pequena propriedade rural, tendo em vista a supressão de vegetação nativa sem autorização do órgão ambiental competente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Do mérito

A controvérsia central do presente recurso cinge-se à possibilidade de suspensão dos efeitos de termos de embargo ambiental lavrados em face de pequena propriedade rural explorada em regime de economia familiar de subsistência.

1
.1. D
o regime jurídico do embargo ambiental e sua exceção legal

De início
, impende consignar que o embargo ambiental constitui medida administrativa cautelar prevista no ordenamento jurídico pátrio, com fundamento no poder de polícia da Administração Pública, visando à cessação de atividades potencialmente lesivas ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, conforme preconiza o art. 225, caput, da Constituição da República.

A Lei no 9.605/1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, estabelece em seu art. 72, inciso VII, o embargo de obra ou atividade como uma das sanções administrativas aplicáveis às infrações ambientais.
In
verbis
:

"Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6o:

[...]

VII - embargo de obra ou atividade;"

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar Estadual n. 232/2006, que altera o Código Estadual do Meio Ambiente, dispõe em seu art. 116:

"Art. 116 O embargo deve paralisar a obra ou atividade e o seu desrespeito caracteriza crime de desobediência previsto no Código Penal.

§ 1o O embargo será aplicado sem prejuízo da multa sempre que a atividade estiver sendo executada sem licença ambiental ou em desacordo com as normas ambientais."

Não obstante a previsão legal do embargo como medida cautelar obrigatória em casos de infrações ambientais, o legislador, em sua sapiência, estabeleceu exceção expressa para as atividades de subsistência, conforme se depreende do art. 16 do Decreto Federal no 6.514/2008, que assim dispõe:

"Art. 16. No caso de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas,
excetuando as atividades de subsistência
." (grifei)

No mesmo sentido, o Decreto Estadual no 1.436/2022, em seu art. 18, estabelece:

"Art. 18. No caso das áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, pendentes de regularização ambiental, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas,
com exceção daquelas atividades necessárias para subsistência
." (grifei)

A exceção legal às atividades de subsistência representa a materialização do princípio da proporcionalidade no âmbito do direito ambiental sancionador, harmonizando a proteção ao meio ambiente com outros valores constitucionalmente tutelados, como a dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF/88) e o direito à alimentação adequada (art. 6o da CF/88).

Quanto ao conceito de atividade de subsistência, a Instrução Normativa do IBAMA n.o 10/2012, ao regulamentar os procedimentos para apuração da infração ambiental administrativa, considerou como atividades de subsistência
"aquelas realizadas na pequena propriedade ou posse rural familiar, explorada mediante o trabalho pessoal do proprietário ou posseiro e de sua família, admitida a ajuda eventual de terceiro, cuja renda bruta seja proveniente de atividades ou usos agrícolas, pecuários ou silviculturais ou de extrativismo rural em 80% no mínimo"
, salientando que a pequena propriedade seguiria o regime previsto no inc. V do art. 3o da Lei n.o 12.651/2012, para aquelas situadas em bioma amazônico.

O aludido diploma legal, por sua vez, conceitua como pequena propriedade ou posse rural familiar
"aquela explorada mediante o trabalho pessoal do agricultor familiar e empreendedor familiar rural, incluindo os assentamentos e projetos de reforma agrária, e que atenda ao disposto no art. 3o da Lei n.o 11.326, de 24 de julho de 2006"
, que assim dispõe:

"Art. 3o Para os efeitos desta Lei, considera-se agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos:

I -
não
detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais;

II -
utilize
predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento;

III - tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo Poder Executivo;

IV -
dirija
seu estabelecimento ou empreendimento com sua família."

Ademais, o Código Florestal, em seu art. 51, §1o, estabelece expressamente que o embargo ambiental não deve alcançar as atividades de subsistência:

"Art. 51. O órgão ambiental competente, ao tomar conhecimento do desmatamento em desacordo com o disposto nesta Lei, deverá embargar a obra ou atividade que deu causa ao uso alternativo do solo, como medida administrativa voltada a impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada.

§1o
O embargo restringe-se aos locais onde efetivamente ocorreu o desmatamento ilegal, não alcançando as atividades de subsistência ou as demais atividades realizadas no imóvel não relacionadas com a infração
." (grifei)

Destarte, resta cristalino que o ordenamento jurídico pátrio, em uma ponderação axiológica entre a proteção ambiental e a garantia da subsistência humana, optou por excepcionar as atividades de subsistência da medida cautelar de embargo, sem prejuízo da aplicação de outras sanções administrativas, como a multa, e da obrigação de reparar o dano ambiental causado.

1
.2.
D
a caracterização da atividade de subsistência no caso concreto

In
casu
, conforme se depreende dos documentos acostados aos autos, o agravado é assentado em projeto de reforma agrária, sendo o atual ocupante do Lote no 549, localizado no Projeto de Assentamento Tibagi, na zona rural do município de Brasnorte/MT, com uma área total de 91,0495 hectares, conforme Contrato de Concessão de Uso celebrado com o INCRA.

Segundo informações constantes no Espelho da Unidade Familiar - Assentamento (I
d
189629121
– ação originária
), o imóvel rural possui 91,0495 ha. De acordo com o INCRA, a dimensão de um módulo fiscal para o Município de Brasnorte (MT) é de 100 ha, o que evidencia que a propriedade do agravado é inferior a um módulo fiscal, enquadrando-se, portanto, no conceito de pequena propriedade rural familiar, nos termos do art. 3o, I, da Lei no 11.326/2006.

Ademais, consta dos autos cadastro CAF-PRONAF (I
d
189629124
– daqueles autos
); certidão de assentado (I
d
189629122); Espelho da Unidade Familiar - Assentamento (I
d
189629121); Declaração de Aptidão ao Pronaf - DAP (I
d
189629125) e Declaração da Associação dos Produtores Rurais Comunidade Vila Nova PA Tibagi (I
d
189629126), documentos que comprovam que o agravado é agricultor assentado no Lote n. 549, P.A. Tibagi, localizado no Município de Brasnorte (MT) e destinado à reforma agrária, onde desenvolve atividades rurais em regime de economia familiar (subsistência).

Outrossim, foram juntadas aos autos notas fiscais (I
d
296490869
– destes autos
) que demonstram a aquisição de insumos agrícolas pelo agravado, corroborando o exercício de atividade rural no imóvel.

Nesse diapasão, resta evidenciado que o agravado preenche todos os requisitos legais para ser considerado agricultor familiar, nos termos do art. 3o da Lei no 11.326/2006, e que a atividade por ele desenvolvida no imóvel embargado caracteriza-se como de subsistência, atraindo a incidência da exceção prevista no art. 16 do Decreto Federal no 6.514/2008 e no art. 18 do Decreto Estadual no 1.436/2022.

2.3.
D
a jurisprudência sobre o tema

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que as atividades de subsistência em pequenas propriedades rurais familiares não estão sujeitas a embargo ambiental, conforme se depreende dos seguintes julgados:

"DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMBARGO AMBIENTAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL FAMILIAR. SUSPENSÃO DO TERMO DE EMBARGO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender embargo ambiental em pequena propriedade rural familiar.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência que suspendeu o embargo ambiental, considerando a necessidade de proteção ambiental e o direito à subsistência familiar em pequena propriedade rural.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 225, § 3o, da Constituição da
Republica
e da Lei n. 12.651/2012 (Código Florestal), atividades de subsistência em pequenas propriedades rurais familiares não estão sujeitas a embargo ambiental, salvo quando diretamente relacionadas à infração.

As provas constantes nos autos indicam que a área embargada é utilizada exclusivamente para agricultura familiar e que a parte agravada cumpre os requisitos legais para enquadramento como pequena propriedade rural familiar.

A decisão de primeira instância está devidamente fundamentada na legislação ambiental e agrária, que buscam compatibilizar a proteção ao meio ambiente com a garantia do sustento de agricultores familiares.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. Atividades de subsistência em pequenas propriedades rurais familiares, quando comprovadas, não estão sujeitas a embargo ambiental, salvo relação direta com infração; 2. O
direito ao sustento familiar prevalece na análise de tutela de urgência envolvendo reforma agrária e proteção ambiental."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3o; Lei n. 12.651/2012,
arts
. 3o, V, e 51, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1009903-25.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 14.08.2024."

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10322107020248110000, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 12/02/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/02/2025
– grifei.
)

"DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. INFRAÇÃO AMBIENTAL. PEQUENO PRODUTOR RURAL. EMBARGO DE ÁREA. ATIVIDADE DE SUBSISTÊNCIA. SUSPENSÃO DO EMBARGO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

O recurso trata de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que acolheu embargos de declaração e deferiu tutela de urgência, determinando a suspensão do termo de
embargo sobre imóvel rural da agravada, localizado em área de preservação permanente, para possibilitar a continuidade da atividade rural até o julgamento de mérito.

II. Questão em discussão

A questão principal é verificar se a atividade desenvolvida pela recorrida
caracteriza-se
como de subsistência, enquadrada no regime de economia familiar, de modo a justificar a suspensão do embargo ambiental sobre a área autuada.

III. Razões de decidir

O imóvel da recorrida está inserido em assentamento rural, com certificado do INCRA e enquadramento no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), evidenciando a prática de agricultura familiar em regime de economia de subsistência.

A legislação (Decreto n. 6.514/2008, art. 16) isenta atividades de subsistência do embargo em áreas irregularmente desmatadas, quando comprovada a pequena propriedade rural e a finalidade da produção.

Constatou-se que a agravada se enquadra como agricultora familiar, cumprindo os requisitos legais. Embora isso não afaste outras penalidades, como multas, a suspensão do embargo da área é medida justa diante da relevância da subsistência e da reversibilidade
do embargo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A atividade de subsistência realizada em pequena propriedade rural, inserida em projeto de assentamento e devidamente certificada como agricultura familiar, é isenta de embargo ambiental, conforme o art. 16 do Decreto n. 6.514/2008."

Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 6.514/2008, art. 16; Lei n. 11.326/2006, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 567.985, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18/04/2013."

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10166898520248110000, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/12/2024
– grifei.
)

"DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE TERMO DE EMBARGO. DESMATAMENTO EM PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ATIVIDADE DE SUBSISTÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em ação ordinária, deferiu tutela de urgência para suspender Termo de Embargo imposto sobre imóvel rural de pequeno produtor, em razão de desmatamento não autorizado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a manutenção do embargo de área irregularmente desmatada quando se trata de pequena propriedade rural utilizada para atividade de subsistência.

III. Razões de decidir

O art. 16, caput, do Decreto no 6.514/2008 estabelece que, no caso de áreas irregularmente desmatadas, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas, excetuando as atividades de subsistência.

As provas dos autos indicam que o agravado se enquadra no conceito de agricultor familiar, nos termos do art. 3o da Lei no 11.326/2006, sendo assentado em projeto de reforma agrária e beneficiário do PRONAF.

A atividade desenvolvida pelo agravado caracteriza-se, a princípio, como de subsistência, o que, em tese, não admite a imposição de embargo/interdição da área autuada, conforme exceção prevista no art. 16, caput, do Decreto no 6.514/2008.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "É incabível a manutenção de embargo em área irregularmente desmatada quando se tratar de pequena propriedade rural utilizada para atividade de subsistência, nos termos da exceção prevista no art. 16, caput, do Decreto no 6.514/2008."

Dispositivos relevantes citados: Decreto no 6.514/2008, art. 16, caput; Lei no 11.326/2006, art. 3o."

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10213097720238110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 01/10/2024, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/10/2024
– grifei.
)

Destarte, a jurisprudência deste Tribunal tem se consolidado no sentido de que as atividades de subsistência em pequenas propriedades rurais familiares não estão sujeitas a embargo ambiental, salvo quando diretamente relacionadas à infração, prevalecendo o direito ao sustento familiar na análise de tutela de urgência envolvendo reforma agrária e proteção ambiental.

1
.4.
D
a ponderação dos princípios constitucionais

A questão posta em julgamento envolve a ponderação de princípios constitucionais aparentemente conflitantes: de um lado, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225 da CF/88) e, de
outro, a dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF/88), o direito à alimentação adequada (art. 6o da CF/88) e a função social da propriedade rural (art. 186 da CF/88).

Nesse contexto, impende consignar que o princípio da proporcionalidade, em
sua tríplice
dimensão (adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito), deve nortear a solução da controvérsia, buscando-se a harmonização dos valores constitucionais em jogo.

A manutenção do embargo sobre a pequena propriedade rural do agravado, impedindo-o de exercer atividades de subsistência, afigura-se desproporcional, na medida em que compromete sua sobrevivência e de sua família, sem que tal medida seja estritamente necessária para a proteção do meio ambiente, haja vista a possibilidade de aplicação de outras sanções administrativas, como a multa, e da imposição da obrigação de reparar o dano ambiental causado.

Ademais, cumpre destacar que o próprio legislador, ao excepcionar as atividades de subsistência da medida cautelar de embargo, já realizou a ponderação entre os valores constitucionais em conflito, optando por privilegiar a garantia da subsistência humana, sem descurar da proteção ambiental, que permanece assegurada por meio de outras medidas sancionatórias e reparatórias.

1
.5.
D
a
presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência

Por derradeiro, cumpre analisar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito resta evidenciada pela documentação acostada aos autos, que comprova que o agravado é agricultor familiar, nos termos do art. 3o da Lei no 11.326/2006, e que a atividade por ele desenvolvida no imóvel embargado caracteriza-se como de subsistência, atraindo a incidência da exceção prevista no art. 16 do Decreto Federal no 6.514/2008 e no art. 18 do Decreto Estadual no 1.436/2022.

O perigo de dano, por sua vez, decorre do fato de que a manutenção do embargo impede o agravado de exercer atividades de subsistência no imóvel, comprometendo sua sobrevivência e de sua família.

Ademais, não se vislumbra o
periculum in mora
inverso, haja vista que a medida é perfeitamente reversível se julgada improcedente ao final, e que a proteção ambiental permanece assegurada por meio de outras medidas sancionatórias e reparatórias.

Destarte, estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Em face do
exposto,
com
a devida vênia ao parecer
da Douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso, mantendo
incólume
a decisão agravada, que deferiu a tutela provisória de urgência para suspender os efeitos dos Termos de Embargo n. 21204153 e 5601000824, determinando a exclusão do imóvel da parte autora da lista de áreas embargadas da SEMA/MT e autorizando a continuidade das atividades de subsistência no local.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025